Tribunal: TJES
Processo: 5018074-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Obrigação Tributária
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018074-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALETE RODRIGUES PEZZINI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE POSSE POR TERCEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Dalete Rodrigues Pezzini contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal promovida pelo Município, referente à cobrança de IPTU e taxa de coleta de lixo relativos ao período de 2017 a 2022. A agravante sustenta que o imóvel objeto da execução estaria ocupado por terceiros que ajuizaram ação de usucapião, de modo que não exerceria a posse nem o domínio do bem, razão pela qual alega ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de posse por terceiros sobre imóvel tributado por IPTU e taxa de lixo é suficiente para, sem dilação probatória, afastar a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é meio processual destinado exclusivamente ao exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme o art. 803 do CPC e a Súmula 393 do STJ.

A ilegitimidade passiva alegada pela agravante baseia-se em suposta perda da posse e domínio sobre o imóvel por ocupação de terceiros, questão que demanda produção de prova para aferição de eventual perda definitiva dos atributos da propriedade.

A ausência de prova documental inequívoca sobre a perda da propriedade ou da posse inviabiliza o acolhimento da exceção de pré-executividade, especialmente diante da existência de registro imobiliário em nome da agravante.

Conforme precedentes do STJ, o contribuinte do IPTU pode ser tanto o proprietário formal (registrado) quanto o possuidor do imóvel, sendo legítima a eleição do sujeito passivo conforme a legislação municipal, até que se comprove, de forma definitiva, a perda dos poderes inerentes ao domínio.

Não sendo possível verificar, de plano, a inexistência de relação jurídica entre a agravante e o imóvel, e considerando que a alegação de invasão ou posse de terceiros exige dilação probatória, inaplicável a via eleita da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é incabível para discutir ilegitimidade passiva em execução fiscal por IPTU quando a alegação se baseia em posse de terceiros e exige dilação probatória.

A titularidade do registro imobiliário confere, em regra, legitimidade passiva para cobrança de IPTU, salvo prova inequívoca de perda definitiva do domínio.

Alegações de fato que demandam instrução probatória devem ser veiculadas por meio de ação de conhecimento, não sendo cognoscíveis na via estreita da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 803; CTN, arts. 32 e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.110.551/SP e REsp 1.111.202/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt no AREsp 1.505.995/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.02.2021; TJES, AI 5006852-24.2021.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17.11.2022; TJES, AI 5000917-37.2020.8.08.0000, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.08.2020.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018074-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DALETE RODRIGUES PEZZINI

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
DALETE RODRIGUES PEZZINI
contra a r. decisão do id. 53136788, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela apresentada, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” movida por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 10994860), a recorrente alega, em síntese, que a improcedência da ação de usucapião não afasta o fato de terceiros exercerem a posse sobre o imóvel.

Argumenta que a invasão ou o exercício da posse por terceiro descaracteriza o fato gerador da incidência do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), já que a propriedade passa a ser meramente formal, com seu conteúdo econômico esvaziado, pois o proprietário não tem mais o domínio ou a posse do imóvel.

Defende que não há vestígios de que a posse direta do imóvel objeto do litígio esteja sendo exercida pela agravante e a cobrança de IPTU é incompatível com a situação jurídica e fática do imóvel.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

Contrarrazões no id. 12487496, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já exposto na decisão do id. 11311875, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A agravante sustenta ser ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal na origem, a qual tem como objeto as Certidões de Dívida Ativa (CDA) n. 1388/2022 e 1389/2022, oriundas de débitos do período de 2017 a 2022 relativos a IPTU e taxa de coleta de lixo incidentes sobre propriedade de imóvel inscrito no cadastro imobiliário do Município sob o nº 010200506990002 e 010202103920000.

Narra a recorrente que o imóvel objeto da execução é ocupado por terceiros que ajuizaram ação de usucapião e exercem posse sobre o bem, de forma que a anulação da sentença de reconhecimento de domínio pelo Poder Judiciário não afasta a responsabilidade dos atuais ocupantes.

Defende, por fim, que as CDAs foram emitidas de forma indevida, uma vez que não há base jurídica para ser considerada sujeito passivo da obrigação tributária.

O juízo de origem, por sua vez, afastou a Exceção de Pré-Executividade manejada pela agravante, sustentando, em resumo, que (id. 53136788):

[...] Todavia, em que pese a excipiente tenha acostado a sentença que julgou procedente a ação de usucapião de n. 0003902-75.2013.8.08.0011, a qual declarou os possuidores do imóvel os Srs. Eloísio da Silva e Elaine Oliveira de Souza, foi interposto recurso de apelação naqueles autos pela excipiente e decretada a nulidade da referida sentença, conforme anexo.

Assim, não está configurada a sua ilegitimidade para figurar o polo passivo desta execução fiscal, visto que não se concretizou a sua perda no registro imobiliário à fruição dos poderes inerentes ao domínio sobre o imóvel.

Além disso, a excipiente não apresentou a referida Escritura de Compra e Venda, o que dificulta a análise por este Juízo acerca da propriedade do imóvel. [...]

Entendo que o pronunciamento agravado deve ser mantido.

A exceção de pré-executividade é medida processual proposta pela parte executada que não comporta dilação probatória e seu exame está adstrito às matérias de ordem pública, aferíveis de plano e cognoscíveis de ofício (artigo 803 , do Código de Processo Civil).

No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso dos autos, não obstante a possibilidade de manejo da exceção de pré-executividade para alegar a ilegitimidade da excipiente por se tratar de matéria de ordem pública, o fundamento para o reconhecimento da ilegitimidade é a ocorrência de suposta invasão do bem e posse por terceiros.

A alegação em referência, assim, necessita de dilação probatória para dirimir a controvérsia instaurada, o que se mostra inviável pela via da exceção manejada pela recorrente.

Nesses termos, imperioso um melhor aprofundamento sobre o momento de materialização do fato gerador do IPTU nos exercícios objeto da execução, em especial se a agravante ainda guardava relação com o imóvel, notadamente porque não se nega eventual liame com o bem, mas apenas que houve uma suposta invasão do local. O estreito meio de impugnação manejado pela recorrente, pois, não se mostra viável para examinar todas essas circunstâncias.

Com a mesma orientação, colaciono a jurisprudência do C. STJ e deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DO TITULAR DA PROPRIEDADE NO REGISTRO DE IMÓVEIS. DESCABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. Esta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551/SP e n. 1.111.202/SP, de relatoria do Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, consolidou a tese segundo a qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, e cabe à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que amparada na legislação), com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação. 3. É também entendimento desta Corte Superior que se exonera o proprietário ao pagamento do IPTU quando não pode mais usufruir do domínio da coisa em razão de perda definitiva da propriedade. Precedentes. 4. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que o proprietário cujo nome consta no registro do imóvel continua contribuinte do imposto até a perda definitiva da propriedade, com a perda definitiva dos poderes inerentes ao domínio, o que encontra respaldo na jurisprudência do STJ e,
para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal bandeirante, se imporia um processo probatório necessário a se demonstrar a perda definitiva dos atributos da propriedade, o que foge ao escopo da exceção de pré-executividade e seria reservada à ação de conhecimento
(embargos à execução fiscal). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.505.995/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE PROCESSUAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Não é cabível em exceção de pré-executividade questionar a existência da obrigação que deu origem ao crédito tributário, de modo que aferir a regularidade do procedimento administrativo fiscal é matéria que desborda do espectro de matérias cognoscíveis pela exceção. 2) A irregularidade capaz de anular o título deve provocar uma efetiva dificuldade de defesa por parte do devedor, de modo que não é qualquer omissão que acarreta naquela nulidade. Regularmente inscrito o crédito tributário e não logrando êxito o devedor em elidir a presunção de veracidade do título, inexiste óbice ao prosseguimento da execução fiscal.
3) Hipótese em que, após detida análise das particularidades do caso concreto, identificou-se não ser possível vislumbrar, de plano, a alegada ilegitimidade passiva ‘ad causam’ da agravante, sendo certo que os argumentos ora trazidos por si (agravante), no sentido de que [não exerce] a propriedade do imóvel objeto de tributação, tal alegação demanda ampla dilação probatória, inviável na via eleita da exceção de pré-executividade, não restando configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito (‘fumus boni juris’).
4) Desta maneira, não existindo nos autos prova estampada e sobre a qual não se dependa de dilação probatória maior que ateste eventual irregularidade na constituição do título ou mesmo que aponte pela configuração da ilegitimidade da agravante, não há que se falar em hipótese de concessão da medida liminar pretendida ante a ausência de verosimilhança do direito alegado (art. 1.019, I do CPC). 5) O pedido subsidiário de recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução não consta incidente processual apresentado (id 838165 dos autos originários), nem mesmo dos embargos de declaração opostos em face da decisão que a rejeitou (id 6692366 dos autos originários), não havendo sido objeto de análise pelo juízo “a quo”, o que, a toda evidência, configura supressão de instância. Nesse aspecto, friso, não tendo o referido argumento sido submetido à análise do Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância 6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão impugnada, que rejeitou o incidente processual por necessidade de dilação probatória. (TJES; 2ª Câmara Cível, AI nº 5006852-24.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, julgado em 17/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – CONTRIBUINTE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1
. A exceção de pré-executividade serve à análise de questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Juiz, desde que não demandem dilação probatória. Súmula 393, do STJ. 2. O recorrente não foi capaz de demonstrar, por meio das provas documentais por ele apresentadas, que não titulariza a propriedade, o domínio útil ou a posse a qualquer título
(CTN, artigos 32 e 34) do imóvel, de modo que não afastou a presunção de certeza da CDA. 3. Recurso improvido. (TJES; 3ª Câmara Cível, AI nº 5000917-37.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 05/08/2020)

Portanto, diante da não comprovação de plano da transferência da propriedade do bem, imperiosa a incursão na esfera probatória, que não é admitida na via da exceção apresentada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim